Tribunal: STF
Processo: Rcl 29568
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que o ato ora impugnado teria desrespeitado a autoridade da decisão por mim proferida no exame do RE 202.097/SP, de que fui Relator.
    Afirma a parte reclamante, em síntese, para justificar sua pretensão, o que se segue:
    “A Fenepospetro obteve o reconhecimento da legitimidade e do desmembramento da ora primeira Reclamante Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, BEM COMO O DIREITO AO DESMEMBRAMENTO DA CATEGORIA QUE REPRESENTA EM ENTIDADES ESPECÍFICAS, quais sejam SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, exatamente o segundo Reclamante.
    O desmembramento, assim como o reconhecimento da categoria específica de trabalhadores em postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo atendeu, exatamente, as disposições contidas no artigo 8º, ‘caput’ e inciso II, da Carta Magna, por esse C. Supremo Tribunal Federal.
    O reconhecimento ocorreu no processo que lhe moveu a referida Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo junto a esse E. Supremo Tribunal Federal, que, julgando o Recurso Extraordinário nº 202.097-4, manifestou-se através do V. Aresto da lavra do MM. Ministro Ilmar Galvão (…):
    …..........................................................................................
    Surpreendentemente, o MM. Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região se nega a cumprir as decisões desse C. Supremo Tribunal Federal no que se refere ao direito ao desmembramento através de sua categoria específica de frentistas, reconhecendo como representante entidade que escapa ao sistema confederativo ao qual estão vinculados os trabalhadores específicos em postos de gasolina, lojas de conveniências e lava rápidos.” (grifei)
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, então Procuradora- -Geral da República, ao opinar pelo não conhecimento da presente reclamação, formulou parecer que está assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM EFICÁCIA ‘INTER PARTES’. RE 202.097/SP. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988 – § 5º-II DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A  DECISÃO PARADIGMA E ATO RECLAMADO. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA MOVIDA POR FEDERAÇÃO EM FACE DE SINDICATO. EXISTÊNCIA DE SINDICATO REGIONAL REPRESENTATIVO DA CATEGORIA DOS ‘FRENTISTAS’ EM RONDÔNIA. SINDICATO REGISTRADO E FILIADO À FEDERAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE 202.097/SP. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. Preliminar. É incabível reclamação proposta contra decisão já substituída em sede recursal à época do seu ajuizamento. Art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015.
    2. Inadmissível a reclamação, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Precedentes.
    3. O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por oblíqua e ‘per saltum’. Precedente.
    4. Incabível reclamação quando ausente aderência  estrita entre a decisão paradigma e ato reclamado. Precedentes. 
    5. Mérito. No julgamento do RE 202.097/SP, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, o STF firmou entendimento de que a FENEPOSPETRO é sim a representante legal da categoria dos trabalhadores em postos de gasolina, desde que inexistente sindicato organizado na base territorial.
    6. Para propositura de reclamação constitucional fundada em alegada ofensa à autoridade da decisão proferida pelo STF no RE 202.097/SP, é imprescindível a inexistência de sindicato regional representativo da categoria dos ‘frentistas’. Precedentes.
    7. Tendo sido reconhecida a existência de sindicato regional representativo da categoria e ainda filiado à reclamante, não se aferente afronta à autoridade da decisão do RE 202.097/SP.
    – Parecer pelo não conhecimento da reclamação;  no mérito, pela improcedência do pedido.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, cabe verificar, preliminarmente, se se revela admissível, ou não, no caso ora em exame, a utilização do instrumento reclamatório quanto ao alegado desrespeito à autoridade da decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu no julgamento do RE 202.097/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO.
    Entendo que não, pois os fundamentos que dão suporte à decisão ora reclamada revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte reclamante.
    Impende observar, considerados os elementos contidos nestes autos,  que o exame do ato ora reclamado evidencia, em face da situação concreta nele apreciada e, notadamente, das informações oficiais prestadas pelo eminente Relator do Processo nº 0000253-08.2016.5.14.0003, em curso no E. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que não ocorreu desrespeito ao paradigma de confronto invocado pela parte reclamante (RE 202.097/SP), valendo transcrever, por oportuno, o seguinte fragmento de referidas informações:
    “(...) falta com a verdade a FENEPOSPETRO em todas as afirmações supra.
    Em primeiro lugar, a Reclamante não citou a íntegra dos fundamentos ventilados na sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho nos autos do Processo nº 0000253-08.2016.5.14.0003, nem aqueles lançados por este Relator no acórdão que negou provimento ao seu recurso ordinário, assim distorcendo que realmente restou decidido por este Tribunal.
    …...................................................................................................
    (…) a sentença (...): a) reconhece que a Federação ora Reclamante, FENEPOSPETRO, é sim a representante legal da categoria dos trabalhadores em postos de gasolina, desde que inexistente sindicato organizado na base territorial, nos exatos termos da Decisão do STF no julgamento do RE nº 202.097-4;  b) reconhece, com base em documento do Ministério do Trabalho e Emprego, constante dos autos, que no Estado de Rondônia existe o SINTRAMICO/RO, Sindicato Réu na ação trabalhista 0000253-08.2016.5.14.0003 e Interessado na presente Medida Cautelar em RE nº 29.568, regularmente inserido no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES (MTE), filiado à FENEPOSPETRO e, portanto, legítimo representante da referida categoria no Estado de Rondônia.
    …...................................................................................................
    Ou seja, esta Corte Regional confirmou, com base em prova documental, que o SINTRAMICO/RO é sim regularmente filiado à FENEPOSPETRO, não tendo esta conseguido provar o contrário.
    Também destacou que um outro sindicato que provavelmente virá a representar os frentistas no futuro (Sindicato dos Empregados em Postos e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no Estado de Rondônia), por desmembramento do SINTRAMICO/RO, ainda não possui registro sindical no MTE, permanecendo a representação da categoria com o SINTRAMICO/RO.
    Assim, a decisão deste Regional está em perfeita consonância com o disposto no § 2º do art. 611 da  CLT (‘§ 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações’) e também em perfeita harmonia com a decisão do STF no julgamento da RE nº 202.097-4.” (grifei)
    Isso significa, portanto, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no exame do RE 202.097/SP, eis que os fundamentos em que se apoiou são absolutamente estranhos à própria “ratio decidendi” subjacente ao julgamento invocado como parâmetro de confronto.
    Daí a correta observação feita pelo Ministério Público Federal sobre essa específica questão:
    “A reclamação também não deve ser conhecida, em razão da ausência de aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamadas, já que inexiste identidade de objeto entre os julgados a autorizar o trânsito desta reclamação.
    No julgamento do RE 202.097/SP, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, o STF firmou entendimento de que a Federação ora reclamante, FENEPOSPETRO, é sim a representante legal da categoria dos trabalhadores em postos de gasolina, considerando que o princípio da especialidade da representação sindical é albergado pelo princípio constitucional da liberdade sindical, nos termos da ementa abaixo transcrita:
    REPRESENTAÇÃO SINDICAL. TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (‘FRENTISTAS’). ORGANIZAÇÃO EM ENTIDADE PRÓPRIA, DESMEMBRADA DA REPRESENTATIVA DA CATEGORIA DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. Improcedência da alegação, posto que a novel entidade representa categoria específica que, até então, se achava englobada pela dos empregados congregados nos sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados do Petróleo, hipótese em que o desmembramento, contrariamente ao sustentado no acórdão recorrido, constituía a vocação natural de cada classe de empregados, de per si, havendo sido exercida pelos ‘frentistas’, no exercício da liberdade sindical consagrada no art. 8º, II, da Constituição. Recurso conhecido e provido.
    Em linhas gerais, considerando o contexto da decisão do STF, sedimentou-se na oportunidade que seria atribuição da reclamante a representatividade sindical dos trabalhadores ‘frentistas’, provenientes e desmembrados da categoria anterior (então recorrida no RE 202.097/SP), em face da especificidade daquela em relação a esta, para melhor defesa dos interesses individuais e coletivos dessa nova categoria profissional (Constituição, art. 8º-II).
    Fundamentou a Suprema Corte no inteiro teor do acórdão paradigma:
    (...)
    Essa circunstância, entretanto, longe de identificar uma categoria única de trabalhadores, demonstra, justamente, o inverso, isto é, que a categoria reunia, pelo menos três classes de trabalhadores, cada qual correspondendo a uma das três atividades econômicas relacionadas, para não se falar na do comércio de minerais, o que, na verdade, se foi decisivo para uma única representação sindical, não constituiu, entretanto, fato que impeça o desmembramento desta.
    (…)
    Trata-se de situação que não se verifica na espécie, em que a novel entidade sindical representa categoria específica que, até então, se achava englobada pela dos empregados congregados nos sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo, hipótese em que o desmembramento, contrariamente ao sustentado no acórdão recorrido, constituía a vocação natural de cada classe de empregados, de per si, havendo sido regularmente exercida pelos ‘frentistas’, no exercício da liberdade sindical consagrada no art. 8º, II, da Constituição Federal. (...).
    Por sua vez, assertiva de que ‘a novel entidade sindical representa categoria específica que, até então, se achava englobada pela dos empregados congregados nos sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo’ tem arrimo no art. 611 – § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, determinando que: ‘As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações’. – (...).
    Doravante, com a decisão de provimento do RE 202.097/SP, passou a ora reclamante a exercer representação sindical da categoria profissional dos ‘frentistas’ (por desmembramento da anterior categoria); porém, devendo prestar idêntica atenção ao art. 611 – § 2º da CLT; isto é, até que sindicatos profissionais dessa categoria nova (entidades sindicais mais específicas e próximas dos trabalhadores, eis que menor grau no sistema confederativo sindical nacional) pudessem filiarem-se à federação reclamante.
    O acórdão reclamado, por sua vez, contempla situação diversa da decisão paradigma, conforme, aliás, bem salientado pela autoridade reclamada em suas informações, haja vista existir o devido registro de entidade sindical regional, inclusive vinculada à respectiva federação reclamante, sendo inconteste a distinção (‘distinguishing’) entre as duas situações.
    A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação. Exige-se o ajuste exato entre os atos questionados e os julgados paradigmas, ajuste este que não se constata no caso presente.
    Não preenchido o requisito da aderência estrita entre a decisão do STF em referência e os atos judiciais objurgados, não merece ser conhecida a reclamação.” (grifei)
    Esse fato – incoincidência temática dos fundamentos – inviabiliza a própria cognoscibilidade da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão do evidente divórcio ideológico que se registra, na espécie, entre as razões consubstanciadoras da pretensão reclamatória e a motivação subjacente ao acórdão paradigma (RE 202.097/SP).
    É importante enfatizar, ainda, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado  o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, ao julgamento desta Suprema Corte invocado como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (RE 202.097/SP, na espécie), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(...) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (...).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cumpre referir, finalmente, que o presente remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    É que a reclamação – constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033) – não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg 1852, relator Maurício Correa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octávio Gallotti. (…).” 
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(...) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente  ação reclamatória divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego seguimento à presente reclamação.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator